Tribunal: STF
Processo: ADI 2980
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-05
Data de publicação: 2009-02-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei federal nº 
   9.688/98. Servidor público. Cargo de censor federal. Extinção. 
   Enquadramento dos ocupantes em cargos doutras carreiras. Norma de 
   caráter ou efeito concreto exaurido. Impossibilidade de controle 
   abstrato de constitucionalidade. Pedido não conhecido. Votos 
   vencidos. Lei ou norma de caráter ou efeito concreto já exaurido 
   não pode ser objeto de controle abstrato de constitucionalidade, 
   em ação direta de inconstitucionalidade.